Tribunal: TJES
Processo: 0001494-66.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001494-66.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYNNER FLORES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO,
CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e porte de arma de fogo com numeração serial raspada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001494-66.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYNNER FLORES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALUANA PEREIRA DOS SANTOS - ES22684-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
R
AYNNER FLORES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
(art. 157, §2º, I e II, CP);
corrupção de menores
(art. 244-B, Lei 8.069/90),
ambos, em concurso formal próprio
(art. 70,
caput
, 1ª parte, CP);
e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada
(art. 16, p. u., IV, Lei 10.826/03),
na forma do concurso material
(art. 69, CP), à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 158/163), a defesa busca a absolvição do réu por ausência de provas, visto que os policiais militares e testemunhas, disseram que surpreenderam o acusado na posse do bem subtraído e da arma de fogo, no dia 27 de fevereiro de 2014, mas que a ocorrência do roubo, foi registrada em 25 de fevereiro de 2014, e que não há nenhuma prova e nem mesmo indício, que ligue concretamente a subtração ao acusado.

Em relação aos fatos narra a denúncia
que, o recorrente, no dia 27 de fevereiro de 2014, naquela cidade de São Mateus/ES, foi detido em conjunto com o menor L. P. D. S., sendo que o apelante portava em seu bolso, uma arma de fogo com numeração raspada, e devidamente municiada.

Na ocasião, os indivíduos estavam de posse de uma motocicleta, com restrição de furto, e que, no dia 25 de fevereiro de 2014, teriam procedido à subtração da referida motocicleta da vítima, Rosana Silva Cassimiro, utilizando-se da arma de fogo apreendida nos autos. A vítima relatou que “
apontaram a arma de fogo para a sua cabeça e mandaram passar a chave da moto
”.

Após examinar os autos, entendo que o pedido de absolvição
não merece prosperar.

C
om relação ao delito de roubo majorado
, verifico que
a materialidade e autoria
do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo
boletim unificado (fls. 33/36), auto de apreensão (fl. 16), auto de restituição (fls. 17 e 30), bem como pela prova oral colhida
.

Constato que, quando ouvido na esfera policial (fl. 10), o adolescente L. P. D. S. informou que foi o autor do roubo da motocicleta, dois dias antes, em conjunto com um rapaz, que não sabe o nome, pois conheceu ele no mesmo dia, na BR 101, e que fez uso de uma arma de fogo, a qual jogou fora após o crime.

Revela-se fantasiosa a versão trazida pelo adolescente quanto ao comparsa.

Por outro lado, a vítima do roubo, quando ouvida em juízo (mídia de fl. 83), relatou que foi abordada por dois indivíduos, quando estava guardando a motocicleta na garagem, e que um deles estava armado, e que mandaram entregar o veículo.

Após, um vizinho que presenciou o assalto, lhe disse que um dos indivíduos estava com um olho roxo, o que coincide com a situação do acusado, o qual no momento da abordagem, além de estar de posse de uma arma de fogo, apresentava o olho roxo, conforme relatado na fase inquisitiva pelos policiais militares RONALDO MARTINS DA ROCHA e MÁRCIO DE SOUZA COSTA, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 06/07), e que consta no laudo de lesões corporais (fl. 25), característica que corresponde a de um dos assaltantes, tendo a sua abordagem sido recente à prática do crime.

Assim, em que pese a ofendida não ter feito o reconhecimento do acusado na esfera policial, trouxe aos autos descrição de um dos assaltantes, que corresponde exatamente àquela apresentada pelo acusado, no momento da abordagem policial, apenas dois dias após o roubo, ocasião em que estava na posse de uma arma de fogo, e de objetos da vítima do roubo, como capacete e motocicleta.

Outrossim, consta no histórico do boletim unificado (fl. 15), informações dos militares de que as características do acusado e do adolescente, são as mesmas de dois homens, que vem praticando vários assaltos, na cidade de São Mateus, conforme registros já feitos por aquela guarnição, sendo que o acusado encontrava-se no regime semiaberto.

Portanto, a certeza para a manutenção da condenação do delito patrimonial, advém das circunstâncias acima mencionadas.

A
cerca do delito de
corrupção de menores
, cumpre ressaltar que consta dos autos, a certidão de nascimento do adolescente L. P. D. S., nascido em 28/11/97 (vide fl. 13).

Noutro giro, registro que não há dúvidas da participação dele na empreitada criminosa.

Embora tenha o réu negado haver praticado o delito de roubo na companhia do menor (mídia de fl. 116), certo é que suas declarações restaram contrariadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

No presente caso, conforme visto acima, a ofendida confirmou o envolvimento do adolescente no roubo ocorrido dia 25 de fevereiro de 2014, ocasião em que sua motocicleta e o seu capacete foram subtraídos.

Demais disso, quando ouvido em sede policial (fl. 10), L. P. D. S. confirmou o seu envolvimento no roubo da motocicleta e, apesar de negar o envolvimento do apelante no delito, não declinou a identidade do suposto autor.

Faço registrar que o STJ, assentou ser desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que é formal o crime tipificado no artigo 244-B do Estatuto Menorista. É esse, inclusive, o conteúdo da Súmula nº 500.

Nessa perspectiva, de fato, não há dúvidas de que o acusado praticou o roubo na companhia do adolescente.

Por fim, no tocante ao delito porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada
, tenho que a materialidade e autoria, também, encontram-se devidamente comprovadas, pelo
boletim unificado (fls. 33/36), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisória de eficiência de arma de fogo (fl. 18), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pela confissão do réu, onde, juízo (mídia de fl. 116), confirmou que a arma apreendida era de sua propriedade
.

Ademais disso, a confissão está corroborada pelos depoimentos extrajudiciais das testemunhas policiais já citadas, e, ainda, do adolescente L. P. D. S..

Nunca é demais lembrar que o crime de porte de arma, por ser de perigo abstrato, não exige, para restar configurado, qualquer prova acerca da real ofensividade ao bem jurídico tutelado, já que se conforma com a hipótese de potencial lesão futura à incolumidade pública.

Além disso, conforme se constata pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 18), tanto a arma de fogo, como as munições apreendidas em poder do réu, encontravam-se aptas a ofender a integridade física de
outrem
, porquanto poderiam ser utilizadas a qualquer tempo.

Mantida, também, a condenação do apelante em relação a este delito.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.